Tribunal: TCU
Processo: 043.887/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1322/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.887/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz Rocha Figueira (CPF XXX.763.747-XX); Leandro Cesar de Jesus Guimarães (CPF XXX.846.447-XX); Luís Henrique Aragão de Souza (CPF XXX.570.697-XX); Valério Lopes (CPF XXX.493.190-XX); Vânia Josefa Barros Oliveira (CPF XXX.964.505-XX); Vânia de Oliveira Viana (CPF XXX.181.237-XX); Wellington Ribeiro dos Santos (CPF XXX.076.557-XX); William de Castro e Silva (CPF XXX.044.857-XX); Woney Carlos Silva Paixão de Sousa (CPF XXX.458.324-XX) e Zuleica de Lurdes Cardoso Peixoto (CPF XXX.946.240-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.